Tribunal: STF
Processo: ARE 1464470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO – Município de Lorena – Aumento da carga horária operada pela Lei Complementar Municipal n° 234/16 – Possível violação ao artigo 37, XV, da CF/88 – Inocorrência – Redução dos vencimentos não verificada no caso concreto – Alteração na carga horária promovida pela LCM n° 136/12 em consonância com o artigo 111, §3º, inciso I, da LCM 57/08, com redação dada pela LCM n° 76/09 – Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico – Tema 24/STF – Precedentes – NÃO PROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de controvérsia sobre a alteração da carga horária para o cargo de Assistente Social de 20 horas semanais para 30 horas semanais, promovida pela Lei Complementar Municipal n° 234/2016 do Município de Lorena e a possível violação ao artigo 37, XV, da Constituição Federal de 1988, porquanto supostamente desacompanhada da correspondente majoração da remuneração da servidora.



    Necessário, com vista a esclarecer a questão, analisar a evolução da legislação municipal sobre o tema, tendo em vista envolver quatro Leis Complementares do Município de Lorena (LCMs n° 57/08, 76/09, 136/12 e 234/16).



    A Lei Complementar Municipal n° 57/08, para o cargo em questão, previa a carga horária de 33 horas semanais, conforme artigo 111, §3º, inciso I (fls. 101).



    Em 2009, foi aprovada a Lei Complementar Municipal n° 76, de 09 de outubro de 2009, cujo artigo 4º alterou a redação do inciso I, do §3º do artigo 111 da LCM n° 57/08, para o seguinte: 'I cuja carga horária será de até 33 (trinta e três) horas semanais, os Cargos de:' (fls. 144). Nota-se que a mudança foi sútil, com a inclusão da preposição 'até' antes da carga horária para que, provavelmente, fossem feitas alterações na carga horária pela Administração de acordo com as margens estabelecidas na lei complementar citada.



    A Lei Complementar Municipal n° 136 de 20 de setembro de 2012, alterando a LCM n° 76/09, estabeleceu que o cargo de assistente social teria a carga horária semanal de 20 horas (fl. 146).



    Por fim, sobreveio a Lei Complementar Municipal n° 234 de 31 de março de 2016, que estabeleceu o novo plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores do Município de Lorena, alterando a carga horária do cargo de assistente social para 30 horas semanais (fl. 170), revogando expressamente a LCM n° 57/08.



    [...]



    É possível notar que a carga horária do cargo de assistente social oscilou nos seguintes patamares: LCM n° 57/08 estabelecendo 33 horas semanais; LCM n° 76/09 estabelecendo a carga horária de até 33 horas semanais; LCM n° 136/12 estabelecendo 20 horas semanais; LCM n° 234/16 fixando em 30 horas semanais. Desta forma, nota-se que o reestabelecimento da carga horária para o patamar de 30 horas semanais, foi realizado dentro da margem prevista pelo regime jurídico aplicável ao cargo em questão."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente